Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723261-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: HELIA SOUSA VOGADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47772859) interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV. DA SEC. DE SAÚDE E DOS TRAB. EM ENSINO DO DF LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante em desfavor de HELIA SOUSA VOGADO, indeferiu pedido de nova pesquisa aos sistemas conveniados ao Juízo. Eis o teor do decisório (ID 47772862): Verifico que a última pesquisa de ativos da parte executada foi realizada no mês de março do corrente ano (ID 153409545 ), e foi infrutífera. Sobre o assunto, há o seguinte julgado: "A apreciação do pedido de reiteração de bloqueio de eventuais valores depositados em contas correntes/poupança do devedor, por meio do sistema SISBAJUD, deve observar o princípio de razoabilidade. Para tanto, faz-se necessária a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências" (Acórdão 1315949, 07445238920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a tentativa infrutífera de bloqueio foi realizada há menos de 2 meses e o exequente não indicou mudança na situação financeira/patrimonial da devedora que justifique a realização de nova tentativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente. Intime-se a parte credora para, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§1o e 2o, do novo CPC. Inconformada, sustenta a cooperativa recorrente que a ação da origem objetiva a satisfação de crédito no importe de R$ 6.147,44 (seis mil e cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e que o indeferimento do pedido de reiteração da penhora de bens, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, não está em consonância com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça. Discorre sobre a efetividade da modalidade de penhora almejada e pontua que a última pesquisa realizada, em março do corrente ano, foi de forma simples e infrutífera, de modo que a consulta por meio de repetição programada possui maiores chances de alcançar o valor buscado. Assinala que a diligência pretendida é reversível e que há perigo de dano, “pelas diversas outras medidas já realizadas nos autos, sendo a providência pleiteada necessária para o prosseguimento do feito e da perseguição do crédito”. Requer a concessão de tutela recursal para que seja realizada a penhora em forma de reiteração automática. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. Sobre o tema, cediço que se mostra possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante os sistemas conveniados ao Juízo mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. CONSULTA AO RENAJUD. INDEFERIMENTO. CONSULTA ANTERIORMENTE REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Tal premissa não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que demonstre a plausibilidade e a efetividade da medida pleiteada. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651997, 07127920720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CÓPIA CTPS. CONSULTA INFOJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. RAZOABILIDADE. [...] 3. Para a reiteração das diligências, por meio do sistema InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. No caso, a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 2 anos, de modo que, considerado o lapso temporal, há razoabilidade na reiteração ou renovação do pedido, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1665012, 07280185220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de execução por quantia certa (n. 0702761-95.2017.8.07.0001) iniciada pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em março de 2017, em desfavor da empresa SP COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME, motivada pelo inadimplemento do prêmio (período de competência 30/04/2016) relativo ao contrato de seguro saúde, na modalidade PME - Pequena e Média Empresa, firmado entre as partes. 2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa no sistema BACENJUD foi realizada em janeiro de 2020, ou seja, há quase 3 (três) anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662986, 07295653020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Esse inclusive é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – grifo nosso) Com efeito, inexiste vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Entretanto, no caso em exame, verifica-se que a pretensão da agravante não atende ao princípio da razoabilidade e está em dissonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, notadamente porque as últimas consultas aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD se deram em março do corrente ano (IDs 153409545, 153408192 e 153408190 do processo referência), todas infrutíferas. Portanto, diante do curto lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação – cerca de três meses –, inviável o argumento de que pode ter ocorrido mudança na situação econômica da parte executada, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas outrora diligenciados. Assim, e sem necessidade de incursão ao requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos para a concessão da medida de urgência, entendo que, de um juízo de cognição, não há como acolher o pedido antecipatório. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador